Tribunal: TJPA
Processo: 0042520-27.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0042520-27.2013.8.14.0301

APELANTE: FRANCISCO DOS SANTOS FERREIRA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO REFERENTE A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS AO BENEFICIARIO DA JUSTIÇA GRATUITA. INEXISTÊNCIA. O BENEFICIARIO DA JUSTIÇA GRATUITA NÃO É ISENTO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORARIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO SUA EXIGIBILIDADE SUSPENSA POR CINCO ANOS SE PERSISTIR A INSUFICIENCIA DE RECURSOS DA PARTE SUCUMBENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 98, §3º DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação Cível oposto por Francisco dos Santos Ferreira em desfavor do Estado do Pará, nos autos de Ação de Cobrança de Adicional de Interiorização, movido contra Acórdão (ID. 6943065 - Pág. 12), que conheceu o Agravo Interno, negando-lhe provimento.

Em síntese, o autor Francisco dos Santos Ferreira, ajuizou Ação de Cobrança de Adicional de Interiorização, alegando pertencer aos quadros funcionais da Polícia Militar do Estado, estando lotado em área de jurisdição no interior do Estado, razão pela qual alegou ter direito ao recebimento do adicional de interiorização.

Em sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda de Belém, foi julgado improcedente o pedido formulado pelo Autor.

Inconformado, o autor interpôs Recurso de Apelação, alegando em suas razões recursais que os policiais militares que atuam na região metropolitana de Belém fazem jus ao recebimento do Adicional de Interiorização, assim, requereu a reforma da sentença.

A parte apelada apresentou contrarrazões a Apelação. (ID. 6943061 - Pág. 4)

Em Decisão Monocrática (ID. 6943063 - Pág. 2 a 4), foi conhecido o Apelo, sendo negado provimento.

Irresignado, o apelante interpôs Agravo Interno reiterando as razões da Apelação, requerendo a reforma da Decisão Monocrática. (ID. 6943063 - Pág. 9)

O Estado do Pará apresentou contrarrazões. (ID. 6943065 - Pág. 3)

Em Acórdão (ID. 6943065 - Pág. 12), houve o conhecimento do recurso, sendo negado provimento.

Contra este Acórdão, Francisco dos Santos Ferreira opôs os presentes Embargos de Declaração, alegando existência de omissão no que se refere a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, afirmando que, por ser beneficiário da justiça gratuita não poderia ser aplicado honorários advocatícios em seu desfavor. Assim, requer o conhecimento e provimento dos Aclaratórios.

O feito foi sobrestado no Despacho ID. 6943066-Pág.14, e dessobrestado no Despacho ID. 7840065 - Pág. 1.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração e passo a apreciá-los sob os seguintes fundamentos.

Pois bem, conforme preceituado em nossa Constituição Federal o advogado exerce função essencial à justiça (art. 133), sendo indispensável elo entre o direito e seu postulante. A contrapartida de seu esforço dedicado a defesa dos interesses de seu cliente é a sua remuneração, que possui caráter alimentar, denominada de honorários advocatícios. A condenação em honorários advocatícios à parte que decaiu na ação é o
ônus

do princípio da sucumbência
. Segundo
caput
do art. 85 do CPC:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

Outrossim, o embargante é beneficiário da justiça gratuita, nesses casos, o Código de Processo Civil dispõe que, vencido o beneficiário a obrigação decorrente da sucumbência fica suspensa, podendo ser executada, somente após 5 (cinco) anos do trânsito em julgado da decisão que as certificou, se ficar demonstrado a capacidade financeira do beneficiário, conforme dispõe o §3º do art. 98 do CPC:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...]

§ 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.”

Sendo assim, o beneficiário da justiça gratuita não está isento ao pagamento de custas e honorários advocatícios, contudo, em razão do benefício concedido pelo art. 98, §3º do CPC, a cobrança fica suspensa por 5 (cinco) anos, sendo executada apenas nos casos em que cessa a situação de insuficiência de recursos por parte do beneficiário.

Nesse sentido, se manifestou claramente o Acórdão embargado:

(...) Não merece reparos a condenação do recorrente ao pagamento dos honorários sucumbenciais, tendo em vista que o beneficiário da justiça gratuita não é imune aos efeitos patrimoniais decorrentes de sua derrota em juízo.

Na verdade, a lei assegura-lhes apenas a suspenção do pagamento do ônus de sucumbência pelo prazo de cinco anos, se persistir a situação de pobreza. (...)

Este é o entendimento seguido por este E. TJPA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.
PARTE VENCIDA BENEFICIÁRIA DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CUJA EXIGIBILIDADE FICA SUSPENSA PELO PRAZO DE CINCO ANOS, SE PERSISTIR A SITUAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS (ART. 12 DA LEI 1.060/50 E ART. 98, § 2º E § 3º DO CPC/2015).
SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. À UNANIMIDADE.

1-A questão em análise reside em verificar a possibilidade de condenar os Apelantes em honorários advocatícios e custas, sendo estes beneficiários de assistência judiciária.

2- O Juízo de primeiro grau julgou o pedido dos Apelantes improcedente, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/15, condenando os Apelantes em custas e honorários advocatícios, pelo que, irresignados com a condenação, os Apelantes interpuseram a presente Apelação, insurgindo-se apenas contra a questão sucumbencial, ante o deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

3-O beneficiário da justiça gratuita não é imune aos efeitos patrimoniais decorrentes de sua sucumbência. (grifado)

(TJ-PA - AC: 00244142220108140301, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 28/09/2020, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 06/11/2020)

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 18/08/2023